Tribunal: STJ
Processo: 0814268-04.2022.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904161 - MA(2025/0122840-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.
ADVOGADOS
: RENATA CRISTINA RUIZ - SP295447
MANUELA TREVISAN CARDOSO - RS063104
RENATO OLIVEIRA MARTINS BOGNER - SP286734
AGRAVADO
: PEDRO YAN SA PINTO RESTAURANTE LTDA
ADVOGADO
: ALEX AGUIAR DA COSTA - MA009375
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. REVISÃO.
DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada
pela parte recorrente apenas em momento posterior, pois configura
indevida inovação recursal.
5. Correta a decisão que, ao negar provimento ao agravo nos próprios
autos, majorou em 20% (vinte por cento) o valor dos honorários
advocatícios, nos estritos limites do
§ 11, do
levando em
art. 85,
CPC/2015,
conta os requisitos previstos nos incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo.
Documento eletrônico VDA55104233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 78f4e2e5-bd7e-4273-9cde-c407ebd73c96

III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 78f4e2e5-bd7e-4273-9cde-c407ebd73c96

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904161 - MA(2025/0122840-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.
ADVOGADOS
: RENATA CRISTINA RUIZ - SP295447
MANUELA TREVISAN CARDOSO - RS063104
RENATO OLIVEIRA MARTINS BOGNER - SP286734
AGRAVADO
: PEDRO YAN SA PINTO RESTAURANTE LTDA
ADVOGADO
: ALEX AGUIAR DA COSTA - MA009375
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. REVISÃO.
DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada
pela parte recorrente apenas em momento posterior, pois configura
indevida inovação recursal.
Documento eletrônico VDA54285197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:25
Código de Controle do Documento: 75657103-62a6-411b-85bb-f4c2450afd6f

5. Correta a decisão que, ao negar provimento ao agravo nos próprios
autos, majorou em 20% (vinte por cento) o valor dos honorários
advocatícios, nos estritos limites do
§ 11, do
levando em
art. 85,
CPC/2015,
conta os requisitos previstos nos incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 362-379) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 356-358)
Em suas razões, a parte agravante alega a inaplicabilidade das Súmulas n.
5 e 7 do STJ, destacando que "a controvérsia submetida ao exame desta Corte é,
portanto, exclusivamente de direito: decidir se documentos desacompanhados de
memória de cálculo discriminada, e que não permitem identificar de forma objetiva a
composição do valor demandado, podem ser considerados prova escrita suficiente
caput
" (fl.
para a propositura da ação monitória, à luz do

art. 700,
e § 2o, I, do CPC
367).
Reitera a tese de negativa de prestação jurisdicional, destacando que "o
acórdão: (i) não enfrentou a alegação de inépcia da petição inicial, fundada na
ausência de memória de cálculo autônoma e discriminada, em afronta ao
§ 2o,
art. 700,
I, do CPC; (ii) não esclareceu a compatibilidade lógica entre a adoção integral do
cálculo apresentado pela própria Engevix e a conclusão de que teria havido
sucumbência mínima da parte autora; (iii) não examinou, de modo específico, a
ausência de contrato escrito prevendo juros e multa, embora tenha reconhecido a
necessidade de expurgar encargos indevidos; (iv) tampouco analisou, com a devida
profundidade, as consequências dessa constatação para a distribuição dos ônus
" (fls. 368-369).
sucumbenciais
Indica que "a decisão monocrática agravada deixou de enfrentar
adequadamente a violação aos arts. 700 caput e 373, I, do Código de Processo Civil,
dispositivos que delimitam o regime jurídico da ação monitória e a distribuição do ônus
" (fl. 371).
probatório
Argumenta que "a decisão monocrática agravada, ao negar provimento ao
agravo em recurso especial, majorou os honorários advocatícios nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, sem, contudo, observar os requisitos indispensáveis
à sua aplicação e sem que houvesse fundamento concreto que justificasse a majoração
" (fl. 375).
Sustenta a inaplicabilidade da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA54285197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:25
Código de Controle do Documento: 75657103-62a6-411b-85bb-f4c2450afd6f

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 386-396).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 356-358):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 do
STJ e 284 do STF (fls. 286-290).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 205):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITORIA. EMBARGOS MONITÓRIOS.
NOTAS FISCAIS. NOTA ATUARIAL. PLANILHA DO DÉBITO.
REQUISITOS ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE
ENCARGOS. EXCESSO RECONHECIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1o APELO PROVIDO. 2o APELO DESPROVIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 236-255).
Nas razões do recurso especial (fls. 257-268), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação do
do
art. 105,
art. 700
CPC, sustentando, em síntese, que "a Recorrida descumpriu mais um
requisito elencado no
do CPC ao não anexar planilha de cálculo
art. 700
atualizado do pretenso débito" (fl. 265).
Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
No agravo (fls. 292-303), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 305-312).
É o relatório.
Decido.
Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada por Pedro Yan Sá Pinto
Alimentos – ME contra Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A., com base
em ata notarial, boletos e notas fiscais, visando à cobrança de valores
contratuais.
A ré apresentou embargos monitórios, alegando excesso de cobrança e
ausência de pactuação de encargos. A sentença acolheu parcialmente os
embargos para afastar os encargos não pactuados e fixou como devido o
valor de R$ 274.853,36, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção
pelo INPC desde a propositura, além de reconhecer sucumbência recíproca.
Ficou assentado que, "para proposição da ação monitoria necessário se faz
a juntada de memorial descritivo do crédito, a fim de compreender a
evolução do crédito exigido, nos termos do
§ 2°, inc. I, do CPC.
art. 700,
In
casu, o requisito foi cumprido, ainda que não em documento apertado, no
corpo da exordial, no qual é possível averiguar a evolução do suposto
Documento eletrônico VDA54285197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:25
Código de Controle do Documento: 75657103-62a6-411b-85bb-f4c2450afd6f

crédito devido, cumprindo-se o requisito legal, pelo que a rejeição da
" (fl. 155)
preliminar de carência da ação é medida que se impõe
Em apelação, o
deu provimento ao recurso do autor e negou o da ré,
TJ/MA
reconhecendo sucumbência mínima do autor e condenando a ré ao
pagamento de custas e honorários de 10%, majorados para 12% em grau
recursal, conforme o
§ 11, do CPC e o
O acórdão
art. 85,
Tema 1.059/STJ.
confirmou a suficiência da prova escrita e a regularidade do procedimento
monitório, aplicando o
parágrafo único, do CPC.
art. 86,
A NOVA ENGEVIX interpôs embargos de declaração, alegando omissão
quanto à liquidez do débito e a supostos abatimentos convencionados.
O Tribunal
, contudo, rejeitou os embargos, afirmando a inexistência de
a quo
vícios (art. 1.022 do CPC) e reiterando que, na ação monitória, não é
obrigatória a apresentação de memória de cálculo detalhada, mantendo-se o
acórdão e advertindo sobre a aplicação do
§ 2o, do CPC em caso
art. 1.026,
de embargos protelatórios.
Como visto, as instância originárias reconheceram que os documentos
apresentados na petição inicial seria suficientes para averiguar a evolução
do suposto crédito devido (fl. 155).
Assim, modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à existência
de provas escritas hábeis a ensejar o conhecimento da ação monitória
demandaria reavaliação das cláusulas contratuais e reexame do conjunto
fático-probatório, providências não admitidas no âmbito desta Corte, a teor
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Trata-se de ação monitória ajuizada por Pedro Yan Sá Pinto Alimentos – ME
contra Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A., fundada em ata notarial, boletos e
notas fiscais, visando à cobrança de valores contratuais. A sentença acolheu
parcialmente os embargos monitórios para afastar encargos não pactuados, fixando
como devido o valor de R$ 274.853,36 (duzentos e setenta e quatro mil oitocentos e
cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), com juros e correção, além de
reconhecer a sucumbência recíproca.
Em apelação, o Tribunal de Justiça do Maranhão deu provimento ao recurso
do autor e negou-o ao da ré, reconhecendo a sucumbência mínima do demandante e
condenando a ré ao pagamento integral de custas e honorários advocatícios, fixados
em 10% e majorados para 12% em grau recursal. O acórdão confirmou a suficiência da
prova escrita, a regularidade da ação monitória e o atendimento ao
§ 2o, I, do
art. 700,
CPC, aplicando o
parágrafo único, do CPC e o Tema n. 1.059 do STJ.
art. 86,
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA54285197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:25
Código de Controle do Documento: 75657103-62a6-411b-85bb-f4c2450afd6f

Como destacado, as instâncias originárias reconheceram que os
documentos que instruíram a petição inicial são suficientes para demonstrar a evolução
do crédito cobrado e que na ação monitória não é obrigatória a apresentação de
memória de cálculo detalhada.
Desse modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Ademais, rever a conclusão do acórdão, quanto à existência de provas
escritas hábeis a ensejar o conhecimento da ação monitória, demandaria reavaliação
do contrato e incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na via
especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ainda, Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e
invocada pela parte recorrente apenas em momento posterior, pois configura indevida
inovação recursal.
A tese de violação do
I, do CPC não foi apresentada nas razões do
art. 373,
recurso especial.
Além do mais, a respeito do arbitramento de honorários advocatícios
recursais, na forma do
§ 11, do
art. 85,
esta Corte firmou entendimento
CPC/2015,
sobre o assunto, definindo que há necessidade de preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos para sua incidência: (a) somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do
§ 11, do novo CPC, (b) não
art. 85,
conhecimento integral ou desprovimento do recurso pelo relator, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente, (c) verba honorária sucumbencial devida desde a
origem no feito em que interposto o recurso, (d) impossibilidade de majorar honorários
no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte
que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido, (e) não atingimento,
na origem, dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do
do Código de Processo Civil
art. 85
de 2015, para cada fase do processo, (f) inexigibilidade da comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de
quantificação da verba (AgInt nos
de minha relatoria, SEGUNDA
EREsp 1539725/DF,
SEÇÃO, julgado em
DJe
.
09/08/2017,
19/10/2017)
Dessa forma, preenchidos os requisitos da majoração, devem ser mantidos
os termos da decisão monocrática.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54285197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:25
Código de Controle do Documento: 75657103-62a6-411b-85bb-f4c2450afd6f

Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:25
Código de Controle do Documento: 75657103-62a6-411b-85bb-f4c2450afd6f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.904.161 / MA
Número Registro: 2025/0122840-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08142680420228100001 8142680420228100001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.
ADVOGADOS : RENATA CRISTINA RUIZ - SP295447
MANUELA TREVISAN CARDOSO - RS063104
RENATO OLIVEIRA MARTINS BOGNER - SP286734
AGRAVADO
: PEDRO YAN SA PINTO RESTAURANTE LTDA
ADVOGADO
: ALEX AGUIAR DA COSTA - MA009375
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.
ADVOGADOS : RENATA CRISTINA RUIZ - SP295447
MANUELA TREVISAN CARDOSO - RS063104
RENATO OLIVEIRA MARTINS BOGNER - SP286734
AGRAVADO
: PEDRO YAN SA PINTO RESTAURANTE LTDA
ADVOGADO
: ALEX AGUIAR DA COSTA - MA009375
Documento eletrônico VDA55078514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:56
Código de Controle do Documento: b9ff8476-5e23-484d-b8be-0d886741fd82

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:56
Código de Controle do Documento: b9ff8476-5e23-484d-b8be-0d886741fd82